Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-84.2018.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000264-84.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Competência dos Juizados Especiais, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 11.364.895/0001-60 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 94.516.671/0001-53 (RECORRIDO), HENRIQUE PICCININI - CPF: 819.666.010-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1000264-84.2018.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Município de Várzea Grande

Recorrida(s):

Cirúrgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. DEVER DE PAGAMENTO PELOS INSUMOS ADQUIRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, o presente feito tramita no Juizado Especial em razão da decisão proferida pela Desembargadora Maria Erotides Kneip, tendo em vista que o valor da causa não extrapola 60 (sessenta) salários mínimos, declinando a competência para esta Turma Recursal, conforme decisão em 23/11/2022, no ID. 151230677.

2. O presente caso se trata de ação de cobrança proposta Cirúrgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares LTDA em face do Município de Várzea Grande, na qual a Reclamante participou de dois certames licitatórios, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo “menor preço”, realizados pela Municipalidade no ano de 2013, que possuíam como objeto o registro de preços para medicamentos humanos e aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande e a rede de saúde local.

3. Aduz que obteve êxito em vencer os certames, adquirindo: - Pregão Eletrônico nº 05/2013 - Ata de Registro de Preços 39/2013 - Item 43: Heparina sódica 5.000UI subcutânea 0,25ml, da marca Cristalina, na quantidade anual de 18.600 unidades, ao valor de R$ 16,00 a unidade; - Pregão Eletrônico nº 06/2013 -

Ata de Registro de Preços nº 21/2013 -

Item 40: Ciprofloxacina 500mg, na quantidade anual de 722.520 unidades, ao valor de R$ 0,14 a unidade. E, que, realizou a entrega das medicações em 27/11/2014, no entanto, o Município não adimpliu com o pagamento das notas fiscais. Nas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença.

4.

Em contrapartida, o Município Recorrente sustenta que a compra foi realizada entre a Fundo Municipal De Saúde De Várzea Grande e a Reclamante, bem como alega que a Autarquia foi extinta em novembro de 2011, sendo, a partir de então, responsável pelo ativo e passivo consolidado à época da extinção. Nas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais, sob o argumento de que suposta compra foi feita no ano de 2014, ou seja, pós-extinção da Autarquia, o que torna o procedimento nulo, devendo ser declarada a nulidade do contrato havido entre as partes.

5. Compulsando os autos, em que pese a alegação do Município no sentido de que a compra foi realizada após o extinção da Autarquia, razão pela qual deve ser declarado nulo o contrato, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade do contrato administrativo não obsta o dever da administração pública em indenizar o contratado pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito (AgInt no REsp 1707944/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 26/03/2018).

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Neste aspecto, a autora fez prova da dívida do Município de Várzea Grande, ao juntar cópias dos comprovantes das entregas de todos os produtos hospitalares licitados e empenhados, referentes a NF nº 259359 e NF nº 259335 (ID 11369768), conferindo o direito de auferir o exato proveito econômico previsto em contrato, qual seja, o pagamento devido pelos produtos farmacêuticos e hospitalares fornecidos ao ente municipal. Lado outro, o Município-requerido não se desincumbiu do seu ônus probatório, na forma do art. 373, II, do CPC, na medida em que não conseguiu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral
”.

7. Deste modo, restando comprovado a compra dos medicamentos, bem como a respectiva entrega, é dever da Municipalidade arcar com o contrato entabulado entre as partes, evitando-se o enriquecimento ilícito.

8. A Procuradora de Justiça manifestou pelo desinteresse do Ministério Público, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória, conforme cota juntada em 09/08/2022, no ID. 138776197.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela Cirúrgica Santa Cruz Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, para CONDENAR o Município de Várzea Grande ao pagamento dos valores referentes às Notas Fiscais nº 259359 e 259335, devidamente atualizados
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023